Tribunal: TJES
Processo: 5001319-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001319-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CHURRASCARIA PORTEIRA LTDA - ME
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001319-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CHURRASCARIA PORTEIRA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra decisão ID 11730275 dos autos de origem que deferiu parcialmente a tutela de urgência
“tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio dos A.I's nº 2.089.925-2 (CDA nº 0736/2019) e nº 2.089.926-3 (CDA nº 3464/2019), apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido”
pleiteada nos autos

da Ação Anulatória proposta pela
CHURRASCARIA PORTEIRA LTDA
.

Em suas razões, ID 2165732, o agravante aduz (i) a legitimidade da multa imposta; e (ii) ausência de caráter confiscatório ou violação à equidade e capacidade contributiva, conforme precedentes do STF.

Pugna, liminarmente, pela concessão da tutela antecipada recursal. No mérito, requerer a reforma do pronunciamento vergastado, com o consequente indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem.

Em decisão ID 2260313,
in
deferi
a tutela antecipada recursal.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 3542197).

Pois bem.

No que concerne a matéria devolvida neste recurso, qual seja, a legitimidade da multa imposta e a ausência de seu caráter confiscatório, verifico que referidos pontos já foram enfrentados por ocasião da apreciação do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravado em face dessa mesma decisão que ora se pretende reformar (autos nº
5000707-15.2022.8.08.0000
), motivo pelo qual, com a finalidade de evitar a tautologia, reproduzo os argumentos lá expendidos:

“Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, senão vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.
2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.
(ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

É importante pontuar que, a respeito das multas sancionatórias qualificadas – decorrente de ação dolosa com intuito de fraudar ou sonegar a arrecadação tributária –, é bem verdade que a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral no RE 736.090/SC, o que demonstra que aquela Corte reputou existir distinção entre as multas sancionatórias ordinárias e aquelas denominadas qualificadas. Cito a ementa do referido julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA
(ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
(RE 736090 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 29/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015). grifei.

Trata-se do Tema nº 863 (
“Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”
) que, como se observa, realmente possui uma particularidade em relação ao já consagrado posicionamento daquela Corte a respeito do limite das multas fiscais no patamar de 100% (cem por cento) da obrigação principal.

Como se observa da leitura do inteiro teor do RE 736.090/SC, anteriormente transcrito, a multa fiscal qualificada analisada no bojo do citado recurso é aquela prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/96, que trata da
legislação tributária federal
.

Tal circunstância, inclusive, não passou despercebida pelo Exmo. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO que, no voto de sua relatoria, assentou:

3. De início, ressalto que a controvérsia posta nestes autos não guarda semelhança com aquela que será discutida no RE 736.090-RG.
O Tema 863 da sistemática da repercussão geral refere-se ao limite máximo da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996
.

4. A Lei nº 9.430/1996 disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais.
(...).

6. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996
.

A referida manifestação foi proferida no bojo do Agravo Regimental interposto nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.
1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes
. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018). grifei.

Dito isto, compreendo, ao menos na via deste agravo de instrumento que, no caso dos autos, não se pode aplicar a multa confiscatória qualificada, porquanto não estamos diante da disciplina da Lei nº 9.430/1996.

Desse modo, correta a compreensão do juízo
a quo
em limitar, ao menos por ora, a adoção das multas punitivas à 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Da análise dos autos, observo que no Auto de Infração nº 2.089.925-2 o imposto foi quantificado em R$ 60.195,70 (sessenta mil, cento e noventa e cinco reais e setenta centavos) ao passo que a multa foi de R$ 106.227,70 (cento e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos).

Por seu turno, no Auto de Infração nº 2.089.923-3 o imposto foi quantificado em R$ 86.228,87 (oitenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), ao passo que a multa foi de R$ 152.168,61 (cento e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos).

Tal circunstância enseja, num juízo de cognição sumária que é próprio a esta via recursal, a manutenção da decisão recorrida que reconheceu possível ilegalidade na aplicação da multa punitiva ao contribuinte, já que claramente superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Cumpre relevar que o princípio do não confisco é norma dirigida ao Estado como um contrapeso ao poder de tributar e, por isso, impede a atuação arbitrária do legislador na instituição de tributos e sanções decorrentes do descumprimento das obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias.

Como dito anteriormente, a compreensão do E. STF é no sentido de que as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido são confiscatórias e, por tal motivo, encontram óbice na ordem constitucional vigente.

A razão de decidir da Suprema Corte está calcada na acessoriedade das multas que, por tal natureza, não podem ultrapassar o valor da obrigação principal (ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão).

Saliento, oportunamente, que a questão pode ser reconhecida por este órgão colegiado, porquanto a inconstitucionalidade da multa sancionatória prevista em patamar superior ao do tributo já foi decidido pelo E. STF, podendo ser afastada a cláusula de reserva de plenário (CPC, parágrafo único, do art. 949). Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGRA DO NÃO CONFISCO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO.
MULTA. APLICAÇÃO. VALOR SUPERIOR AO TRIBUTO DEVIDO. INCONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA NO STF. DISPENSA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
(RE 863.049 AgR-ED, Rel.Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30.9.2015). grifei.

Noutra vertente, sobre a suspensão integral ou não do crédito tributário, tenho ciência que neste Egrégio Tribunal existem precedentes no sentido de que pode o Poder Judiciário limitar a exigibilidade da multa ao patamar constitucional
3
, contudo, a Primeira Turma do E. STF manifestou-se em sentido contrário, senão vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018). grifei.

A respeito da questão, o Exmo. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO asseverou em seu voto:

11. Quanto ao pedido de redução do valor da multa, a pretensão também não merece acolhida. Na hipótese dos autos, ajustar o gravame tributário a um patamar razoável implicaria, necessariamente, rever todo o critério quantitativo da penalidade pecuniária.

12. A alteração da alíquota e da base de cálculo é função atribuída ao legislador, que deve editar lei específica, adequando alíquota e base de cálculo às balizas constitucionais. Importante ressaltar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. (...)

Inclusive, a E. Terceira Câmara Cível, já se manifestou em outras oportunidades, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE CONCEDEU PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA ESTIPULADA EM PERCENTUAL CONFISCATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TODO O CRÉDITO EXEQUENDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é consequência exclusiva do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, pois ao lado desse comportamento, nosso Código Tributário Nacional elenca outras 05 (cinco) situações passíveis de engendrar idêntica consequência jurídica, dentre as quais se encontra a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada. 2) No que diz respeito ao dimensionamento da multa aplicada, nossa Corte Suprema, guardiã da autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que o caráter confiscatório das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatado a partir do valor do tributo, de sorte que são consideradas confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
3) Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção. Precedentes deste Sodalício.
4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES; AI 0001153-41.2020.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA SANCIONATÓRIA. VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 938538 AGR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). 2. A Corte Suprema distingue as multas punitivas - cuja limite de arbitramento é de 100% do valor do tributo - das multas sancionatórias qualificadas - decorrentes de ação dolosa com intuito de fraude à arrecadação tributária e cujo percentual admitido seria, em tese, de até 150% do valor do Tributo (RE 736090 RG, Relator(a): Min. Luiz FUX, julgado em 29/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015). Ocorre que, a análise do Tema 863, afeto às multas sancionatórias qualificadas, limita-se àquelas decorrentes do art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/96 (ARE 905685 AGR-segundo, Relator(a): Min. RoBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018). 3. Considerando que a multa aplicada não decorre da infração ao art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/96 é possível inferir, ao menos na fase em que se encontra a demanda de origem, a violação do princípio que veda o confisco e a possível nulidade da autuação administrativa.
4. Na fase em que se encontra a demanda - inerente ao juízo de cognição sumária - o reconhecimento provisório da aparente natureza confiscatória da multa imposta ao agravado, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional
. 5. Recurso desprovido.
(TJES; AI 0028634-71.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14/07/2020; DJES 02/07/2021)

Assim, por vislumbrar verossimilhança na alegação recursal no que diz respeito a necessidade de suspensão integral do crédito tributário, bem como por força do Princípio da Colegialidade, reputo por bem adotar o entendimento da E. Terceira Câmara.

Vale destacar que o Estado agravado, por meio das razões do agravo interno, não apresentou nenhum fato ou argumento novo que pudesse desafiar as conclusões aqui expostas, especialmente porque se limitou a afirmar que há previsão legal para a incidência da multa imposta à recorrente e que esta não possui natureza confiscatória, sem explicitar os motivos para tanto.

Por outro lado, caso confirmado no mérito da ação anulatória a violação ao princípio do não confisco, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado
a quo
reduzir o valor cobrado pela aludida multa, devendo ficar atento, por sua vez, à necessidade de não frustrar a finalidade de desestimulo à burla da sonegação tributária.

Deveras, considerando que o perigo da demora é inerente às medidas coercitivas que podem ser adotadas pelo ente público na persecução do referido crédito e que dispensam maiores digressões, é forçoso convir seja imprescindível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado com base no auto de infração que gerou a referida sanção, a fim de evitar que a recorrente possa ser prejudicada no desenvolvimento de suas atividades comerciais e com as nefastas consequências que poderão advir do eventual ajuizamento de uma execução fiscal.

Inclusive, a E. Terceira Câmara Cível, em caso análogo, decidiu que, em se tratando de provimento liminar e provisório – como é o presente caso, o reconhecimento do caráter confiscatório da multa imposta implica na suspensão do crédito tributário como um todo e não só de parte da exação. Veja-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE VALOR CONDIZENTE COM O PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO PARA SUBSIDIAR UMA EXECUÇÃO PARCIAL. MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) (...).
3) No atual momento da demanda, a qual se encontra em sede de cognição sumária, o deferimento da tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao embargado, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
4) O embargante pretende, na verdade, que os critérios de julgamento que levaram à conclusão pelo deferimento da tutela de urgência no mandado de segurança impetrado na origem, sejam revistos, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, os quais somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão. 5) Recurso desprovido. (
TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179003793, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).
grifei.

Ante tais considerações,

CONHEÇO
do recurso, para,
RATIFICANDO
a medida liminar outrora deferida,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário originado dos autos de infração nº 2.089.925-2 (CDA nº 0736/2019) e nº 2.089.926-3 (CDA nº 3464/2019), nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN. Por sua vez,

JULGO PREJUDICADO
o exame do agravo interno interposto.”

Calha acentuar, ademais, que referido voto foi acompanhado, à unanimidade, pelos componentes desta c. Terceira Câmara, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA SANCIONATÓRIA – VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016).

2.
A Corte Suprema distingue as multas punitivas – cuja limite de arbitramento é de 100% do valor do tributo – das multas sancionatórias qualificadas – decorrentes de ação dolosa com intuito de fraude à arrecadação tributária e cujo percentual admitido seria, em tese, de até 150% do valor do Tributo (RE 736090 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 29/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015). Ocorre que, a análise do Tema 863, afeto às multas sancionatórias qualificadas, limita-se àquelas decorrentes do art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/96 (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018).

3.
Considerando que a multa aplicada não decorre da infração ao art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/96 é possível inferir, ao menos na fase em que se encontra a demanda de origem, a violação do princípio que veda o confisco e a possível nulidade da autuação administrativa.

4.
Na fase em que se encontra a demanda – inerente ao juízo de cognição sumária – o reconhecimento provisório da aparente natureza confiscatória da multa imposta ao agravante, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

5.
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Diante de tais considerações acima apresentadas, não vejo motivos, ao menos em sede de cognição sumária, para acolher a pretensão recursal de indeferir a liminar formulada pelo agravado na origem, visto que no recurso interposto por este, a decisão recorrida foi inclusive ampliada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

3
(...).
3. Ocorre que a multa pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para o montante de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários. Precedentes do STF e deste Tribunal
. 4. Essa readequação da sanção em sede de agravo de instrumento não importa em supressão de instância, na medida em que o efeito devolutivo deste recurso, embora diferido, devolve a questão resolvida pelo órgão a quo, a qual abarcou a natureza confiscatória da multa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no quantum que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169006582, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016)

A questão é, inclusive, controversa dentro do próprio STF. A propósito confira a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Min. GILMAR MENDES nos autos do ARE 1154222, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/09/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 01/10/2018 PUBLIC 02/10/2018.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001319-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CHURRASCARIA PORTEIRA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ICMS –
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA SANCIONATÓRIA – VALOR DO TRIBUTO – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016).

2.

A Corte Suprema distingue as multas punitivas – cuja limite de arbitramento é de 100% do valor do tributo – das multas sancionatórias qualificadas – decorrentes de ação dolosa com intuito de fraude à arrecadação tributária e cujo percentual admitido seria, em tese, de até 150% do valor do Tributo (RE 736090 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 29/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015). Ocorre que, a análise do Tema 863, afeto às multas sancionatórias qualificadas, limita-se àquelas decorrentes do art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/96 (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018).

3.
Considerando que a multa aplicada não decorre da infração ao art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/96 é possível inferir, ao menos na fase em que se encontra a demanda de origem, a violação do princípio que veda o confisco e a possível nulidade da autuação administrativa.

4.
Na fase em que se encontra a demanda – inerente ao juízo de cognição sumária – o reconhecimento provisório da aparente natureza confiscatória da multa imposta ao agravante, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.